Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO DE REFINANCIAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados.

2. Configura-se dano à personalidade do autor, à sua honra objetiva, quando vítima de contratação que não pactuou em decorrência de negligência da instituição financeira na verificação da veracidade e validade do ato.

3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

5. Apelo não provido.